Tribunal: TJPA
Processo: 0805377-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805377-78.2021.8.14.0401

APELANTE: CLEBER AMARAL QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805377-78.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: CLEBER AMARAL QUEIROZ

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, “
CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SABE-SE QUE, NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO COMO ELEMENTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. A PALAVRA DE POLICIAIS, TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS NA FORMA DA LEI, POSSUI VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE E, QUANDO APRESENTADA DE FORMA COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, PRESTA-SE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU FURTOU O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, QUANDO ESTA CAMINHAVA EM VIA PÚBLICA, MOSTRA-SE CORRETA A SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES.

2.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESE REJEITADA.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EXIGE PARA A SUA APLICAÇÃO: A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. CONSOANTE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS FURTADOS IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PEQUENO VALOR E, CONSEQUENTEMENTE, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

3.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O ACUSADO CONSEGUIU SUBTRAIR O CELULAR DA VÍTIMA. ADOTADA A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
, QUE CONSIDERA CONSUMADO O CRIME NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA ALHEIA MÓVEL.
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – CONSUMAÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em valor correspondente a um salário-mínimo de referência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
18
de
setembro
de 202
3
e término no dia
25
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEBER AMARAL QUEIROZ
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 15207789) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de furto simples, a ser cumprida em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo de referência.

Narrou à denúncia
(fls. 129/131, ID nº 15207720), no dia 14/04/2021, por volta de 16h, a vítima Dinalva Brito Amaral saía do clube Monte Líbano, localizado na Av. Almirante Barroso, bairro de São Brás, momento em que o denunciado, de súbito passou correndo e arrebatou a bolsa de pano da vítima, contendo seu aparelho de telefone celular, marca LG, de cor preta.
Incontinenti
, o denunciado retirou o celular da bolsa, jogou no chão e empreendeu fuga do local levando o celular consigo.

Diante da situação, a vítima pediu apoio a uma guarnição da Polícia Militar que estava em ronda próximo ao local do crime. Com efeito, os policiais Antônio de Jesus da Silva de Almeida, Raisson Monteiro Bessa e Herod Adriel Marques da Costa, iniciaram a perseguição ao denunciado e obtiveram êxito em capturá-lo na Av. Almirante Barroso, esquina com a Travessa Curuzu, ainda em poder do
telefone celular
da vítima. Assim, o agente foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 287/293, ID nº 15207805), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, V e VII, do CPP, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, e, subsidiariamente pela desclassificação para o crime tentado, bem como pelo princípio da insignificância.

Em sede de contrarrazões
(fls. 298/307, ID nº 15207816), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 311/322, ID nº 15695313), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEBER AMARAL QUEIROZ
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 15207789) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de furto simples, a ser cumprida em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo de referência.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
está comprovada pelo Auto de Apreensão e Entrega, bem como pela prova oral colhida.

A
autoria
também é inconteste.

Apesar do acusado não ter sido ouvido em Juízo, por ser declarado revel, as testemunhas foram enfáticas em Juízo ao declararem que o acusado furtou o aparelho celular da vítima em via pública.

Em que pese a vítima DINALVA BRITO AMARAL não ter comparecido em Juízo, em sede policial narrou de forma pormenorizada a ocorrência do delito que sofrera, relatou:

Que no dia 14/04/2021, por volta de 16:00h, saía do clube Monte Líbano, localizado na Av. Almirante Barroso, bairro de São Brás, quando o acusado passou correndo e arrebatou sua bolsa de pano, que continha seu aparelho celular, marca LG, de cor preta. Em seguida o acusado retirou o celular da bolsa, jogou no chão e empreendeu fuga do local levando o celular consigo. Passados alguns segundos, a vítima pediu apoio a uma guarnição da Polícia militar que estava na VTR 6955, tendo noticiado o furto que sofrera, a guarnição saiu em perseguição ao acusado, que foi preso logo depois. A vítima, ainda, asseverou que seu celular foi recuperado, e após as partes foram à Seccional de São Brás para realização dos procedimentos cabíveis, sendo que informou na delegacia que na ocasião do delito, o acusado não usava nenhuma arma, tampouco a ameaçou, apenas puxou sua bolsa e retirou do interior desta, o seu celular furtado por ele, em seguida empreendeu fuga.

A testemunha de acusação, ANTÔNIO DE JESUS DA SILVA DE ALMEIDA, policial militar, informou em juízo:

Que estava em ronda ostensiva com sua guarnição pelo bairro de São Brás, seguindo em direção ao Entroncamento pelo BRT, ocasião em que a vítima e populares que presenciaram o assalto, acionaram a guarnição da testemunha por meio de gritos e pediram ajuda. A vítima se aproximou e reportou o furto que sofrera. Nesse momento o acusado corria em fuga na frente dos policiais e logrou-se êxito em abordá-lo em posse do telefone celular da vítima, bem como
a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo que sofrera
.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação, RAISSON MONTEIRO BESSA, policial militar, em juízo disse:

Que recorda da diligência que resultou na prisão do acusado na Travessa Curuzu, após a vítima acionar sua guarnição, reportando que tinha sofrido um assalto. Esclareceu que a guarnição trafegava pela via do BRT, quando a vítima acionou a guarnição, de modo que mais adiante o acusado empreendia fuga, assim, diligências foram realizadas no sentido capturá-lo. Com efeito, a polícia logrou êxito em efetuar a detenção do acusado, que durante a revista pessoal, retirou o telefone celular da vítima do bolso colocando a sua frente, assim, ele
foi detido em posse do celular da vítima, que o reconheceu com autor do furto
. Por tais fatos, o acusado foi preso em flagrante.

Por fim, a testemunha de acusação, HEROD ADRIEL MARQUES DA COSTA, policial militar, em juízo declarou:

Que sua guarnição foi acionada pela vítima, que informou que tinham roubado seu celular. Em decorrência disso, foi realizada a abordagem do acusado, sendo ainda encontrada a res furtiva próximo dele, bem como
a vítima o reconheceu.

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, Policiais Militares que atenderam à ocorrência, esclareceram, contudo, a dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.

A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.

A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a apreensão incriminadora da
res
em poder do acusado. Referida situação enseja, inclusive, a adoção da inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção
juris tantum
de sua responsabilidade.

Logo, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório.

A esse respeito, confira-se:

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
(TJ-SP - APR: 00083717520158260438 SP 0008371-75.2015.8.26.0438, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 31/10/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022).

Assim, entende-se que, no caso em tela, a autoria e materialidade delitiva estão bem delimitadas, em razão dos depoimentos das testemunhas, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, e que, corroborados pelas demais provas dos autos têm aptidão para caracterizar o crime de furto simples.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco recentes jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO, COM PARECER
. Não há falar em absolvição, eis que os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciado nas provas coletadas durante a persecutio criminis, demonstram, claramente, a autoria do acusado no delito de furto descrito na inicial acusatória. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - APR: 00039935220218120019 Ponta Porã, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 26/05/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS IDÔNEAS. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Demonstrado nos autos que o réu, na companhia de um comparsa, rompeu obstáculo de um estabelecimento comercial, a fim de subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, este, comprovado por prova pericial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07122854320228070001 1679898, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023).

2.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa alega que deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância. Assevera que o caso não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado.

O pleito
não
merece provimento.

O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

De fato, a tipicidade penal ocorre quando a conduta do agente se amolda à descrição abstrata da norma; todavia, se a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, não há que se falar em adequação entre o fato e o tipo penal. Isso porque a atuação do Direito Penal somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, de modo que uma conduta inexpressiva não merece a censura tão grave como a restrição à liberdade.

É necessária, pois, uma ofensividade mínima para que se caracterize a tipicidade penal. Assim, a atuação estatal não pode ir além do que o necessário para a preservação do interesse público, para a proteção dos indivíduos, da sociedade e dos bens jurídicos tutelados pela lei. Dessa forma, além do enquadramento formal ao tipo penal, deve haver também relevância material, consubstanciada em um grau mínimo de lesão ao bem jurídico protegido.

O entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que, embora a reincidência, por si só, não seja obstáculo para o reconhecimento do instituto, a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Não basta, pois, que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. Registre-se, ainda, que para aferição do pequeno valor é necessário que tenha sido realizada avaliação direta ou indireta dos bens furtados.

Na espécie, o recorrente subtraiu um aparelho celular, entretanto, não foi feita a avaliação indireta do celular, o que inviabiliza o reconhecimento do pequeno valor, consoante entendimento do STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. Acerca dos crimes de bagatela, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Razoável é a argumentação do juízo local de que enquanto não realizado o laudo de avaliação, fica impossibilitada a discussão de insignificância do dano. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 530.472/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. VÍCIO SANADO. RELATÓRIO FINAL E DEPOIMENTO JUDICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 2º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 5. O artigo 156 do Código de Processo Penal prevê que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não sendo crível que a ausência do laudo de avaliação gere inversão do ônus probatório, máxime quando, mesmo sendo estritamente de seu interesse, a defesa não produziu a referida prova. 6. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor e, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância ou da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do CP. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.
(TJ-DF 07249790920208070003 1684392, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/04/2023).

Assim, a própria Defensoria poderia requerer a avaliação diretamente (LC 80/94, art. 89, X), não sendo necessária a intervenção do Juízo. Contudo, a Defensoria Pública não se insurgiu. Além disso, ainda que se reconhecesse que o valor do bem subtraído não era elevado, a conduta do réu não se enquadraria nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que, como bem afirmado na sentença, a ofensividade não foi mínima e a lesão ao bem jurídico não foi inexpressiva.

Desse modo, obstado está o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, uma vez que não preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, lesão inexpressiva do bem ou pequeno valor.

3. DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

Por fim, requer a Defesa alteração no tocante à pena, ante a incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Pois bem, sabe-se que para a consumação do crime de furto, basta a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia.

Em que pese a vítima relatar na fase inquisitiva que caminhava em via pública quando o acusado passou correndo e arrebatou sua bolsa que continha seu aparelho celular, empreendendo fuga do local levando o celular consigo. Em seguida, pediu apoio a uma guarnição da Polícia militar que após diligências prendeu o acusado.

Por outro lado, os Policiais Militares foram claros e uníssonos em Juízo declarando que a

vítima se aproximou e reportou o furto que sofrera, nesse momento o acusado corria em fuga na frente dos policiais, logrando-se êxito em abordá-lo em posse do telefone celular da vítima.

Ressalta-se que as palavras dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência são dotadas de fé-pública, além de que possuem especial relevância probatória, eis que no presente caso não há provas de qualquer animosidade entre eles e o acusado.

Neste aspecto, observa-se que o acusado ainda que por pouco tempo, teve a posse da
res furtiva
, tendo o crime de furto, com isso, se consumado. Nesse sentido, a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, em aplicação direta da teoria da inversão da posse, que predomina também em âmbito doutrinário, especifica que se houver o desapossamento da coisa, houve inversão da posse, o que é suficiente à consumação do delito que não enseja comprovação de posse mansa e pacífica. Cite-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA.DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE
. (...) 5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1947722/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO
. Recurso visando a desclassificação para o furto tentado, com a consequente redução da pena. 1. Desclassificação para furto tentado. Impossibilidade. O acusado conseguiu subtrair os bens. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio, que considera consumado o crime no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel. Negado provimento.
(TJ-SP - APR: 15040178420228260664 Votuporanga, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023).

APELAÇÃO CRIME – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA CONDENATÓRIA AO APELANTE – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DO CORRÉU E DO APELANTE, INCLUSIVE COM A CONFISSÃO DE AMBOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE ESTAVAM JUNTOS ANDANDO NA RUA QUANDO COMETERAM O CRIME DE FURTO – APELANTE QUE FICOU RESPONSÁVEL POR FICAR NA POSSE DA RES FURTIVA ATÉ QUE O CORRÉU LOCALIZASSE ALGUÉM PARA COMPRAR O BEM (OBJETO DO FURTO) – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DIVISÃO DE TAREFAS – CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO DIANTE DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS QUE DEVE SER MANTIDA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA POSSE PACÍFICA DA RES FURTIVA – POLICIAIS MILITARES QUE RECEBERAM ALERTA DE QUE HAVIA SIDO FURTADO UMA RODA DE UM VEÍCULO, DURANTE PATRULHAMENTO PELA REGIÃO LOCALIZARAM O APELANTE NA POSSE DA RES FURTIVA – TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO – ITER CRIMINIS CONCLUÍDO – PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA, RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – PENA DE MULTA READEQUADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA NOMEADA PELA ATUAÇÃO NESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS.
(TJ-PR 00052305720138160095 Irati, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 03/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023).

Diante do exposto, tendo em vista a consumação do delito de furto, afasto o pleito defensivo de desclassificação para tentativa.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em valor correspondente a um salário-mínimo de referência.

É como voto.

Belém, 26/09/2023